Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600198-58.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIFAMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E
ATIVA.
MULTA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que condenou os recorrentes ao
pagamento de multa e à remoção de vídeo

Num. 44154722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
divulgado em grupo de WhatsApp, sob
alegação de propaganda eleitoral irregular e
conteúdo difamatório contra o atual prefeito,
Marcos Antonio Voltarelli, utilizando o
slogan
de
campanha
dos
candidatos
Marcos
Gasparelli
e
Luis
Garcia.
A
sentença também determinou a proibição
de republicação do vídeo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se o vídeo divulgado caracteriza
propaganda eleitoral irregular; (ii) verificar a
legitimidade ativa do prefeito e do Partido
Social Democrático para a representação; e
(iii) determinar a responsabilidade dos
recorrentes, incluindo o administrador do
grupo de WhatsApp onde o vídeo foi
postado, pela publicação do conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O vídeo divulgado critica o atual prefeito,
que não é candidato nas eleições de 2024,
e não contém referências diretas aos
candidatos representados, o que afasta a
caracterização
de
propaganda
eleitoral
irregular.
4 - A mera utilização do slogan de
campanha dos candidatos recorridos no
vídeo não é suficiente para configurar
difamação ou calúnia eleitoral, uma vez que
o conteúdo não menciona diretamente os
nomes dos candidatos.
5 - A legitimidade ativa do prefeito e do
Partido Social Democrático não interfere no
mérito da representação, uma vez que a
Coligação "Estamos Juntos Pelo Bem de
Alvorada" e os respectivos candidatos são
partes legítimas no processo.
6 - Não há comprovação de que o
recorrente, administrador do grupo de
WhatsApp, tinha conhecimento prévio ou
controle sobre o vídeo postado, sendo
indevida sua responsabilização com base
em mera inércia.

Num. 44154722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Es

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600198-58.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600198-
58.2024.6.16.0077, que com base no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 30, §1º, da Resolução
nº 23.610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): a) aplicou multa de R$ 5.000 (cinco mil reais)
para cada um dos representados, Marcos Mauricio dos Santos, Elton Carlos Bueno Guidugli e
Aparecido Antonio Barbieri; e b) ratificou a decisão proferida nos autos nº 0600200-28.2024 de
notícia-crime eleitoral, de determinação de retirada do vídeo de mencionado grupo, ficando os
representados proibidos de postá-lo em outros locais. (Representação Eleitoral ajuizada pelo
Coligação Estamos Juntos Pelo Bem de Alvorada - Quem Conhece Ama composta pelos partidos
PSD, PL, PP, Republicanos e União Brasil, Marcos Antonio Gasparelli, Luis Garcia, Comissão
Provisória do PSD de Alvorada do Sul e Marcos Antonio Voltarelli com fundamento na Lei nº
9.507/97 e nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, em face de Marcos Mauricio dos Santos,
Elton Carlos Bueno Guidugli e Aparecido Antonio Barbieri "Perinha". Alega-se que os
representantes relatam fatos que em tese teriam conteúdo totalmente difamatória e com a explícita
intenção de prejudicar a imagem e a campanha dos candidatos Marcos Antonio Gasparelli e Luis
Garcia, bem como do atual prefeito Marcos Antonio Voltarelli. Para comprovar os fatos alegados, a
inicial veio instruída com um vídeo, páginas em movimento com o logotipo do Ministério Público
ao fundo, uma fotografia do atual prefeito Marcos Antonio Voltarelli no canto superior direito, e a
narradora diz: "Ô fulano tamo junto viu!" O tamo junto desapareceu quando eu mais precisei. O
tamo junto virou as costas quando eu tava passando por um momento difícil, o tamo junto na
primeira chacoalhada que o barco deu pulou. E sabe o que me decepcionou? É que quem pulou do
barco na hora da tempestade foi quem eu achei que não pularia. Mas sabe o que eu quero dizer pra
você? Toma cuidado com quem tá batendo na tuas costas e falando: "Ei fulano, tamo junto viu!"
Alegam urgência e pedem para que liminarmente o conteúdo seja excluído do grupo de WhatsApp
devido a incontroversa intenção de confundir e ludibriar o eleitor. Em tese o vídeo poderia induzir
os eleitores a pensarem que os representantes teriam vínculo, ou que respondem a qualquer
processo promovido pelo Ministério Público, uma vez que são apoiados eleitoralmente pelo atual
prefeito municipal, em tese, atribuindo aos representantes status de terem praticado crimes. Anoto,
inicialmente, que houve exame desse vídeo em representação por propaganda irregular e a liminar
foi indeferida por ter sido entendido que a mensagem não fazia menção ou imputava qualquer
crime ou atitude ilícita pelos candidatos a Prefeito e Vice-prefeito apoiados pelo atual prefeito
Marcos Antonio Voltarelli. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
APARECIDO ANTONIO BARBIERI (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
ELTON CARLOS BUENO GUIDUGLI (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
MARCOS MAURICIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
LUIS GARCIA (RECORRIDO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE ALVORADA DO SUL (RECORRIDO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO GASPARELLI (RECORRIDO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI (RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ESTAMOS JUNTOS PELO BEM DE
ALVORADA QUEM CONHECE AMA (PSD-PL-PP-
REPUBLICANOS-UNIAO BRASIL) (RECORRIDO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154722
23/10/2024
11:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44154722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.216

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600198-58.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRENTE: ELTON CARLOS BUENO GUIDUGLI
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRENTE: APARECIDO ANTONIO BARBIERI
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: COLIGAÇÃO ESTAMOS JUNTOS PELO BEM DE ALVORADA QUEM
CONHECE AMA (PSD-PL-PP-REPUBLICANOS-UNIAO BRASIL)
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GASPARELLI
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO DE ALVORADA DO SUL
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: LUIS GARCIA
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIFAMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E
ATIVA.
MULTA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que condenou os recorrentes ao
pagamento de multa e à remoção de vídeo

Num. 44154722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
divulgado em grupo de WhatsApp, sob
alegação de propaganda eleitoral irregular e
conteúdo difamatório contra o atual prefeito,
Marcos Antonio Voltarelli, utilizando o
slogan de campanha dos candidatos Marcos Gasparelli e Luis Garcia. A
sentença também determinou a proibição
de republicação do vídeo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se o vídeo divulgado caracteriza
propaganda eleitoral irregular; (ii) verificar a
legitimidade ativa do prefeito e do Partido
Social Democrático para a representação; e
(iii) determinar a responsabilidade dos
recorrentes, incluindo o administrador do
grupo de WhatsApp onde o vídeo foi
postado, pela publicação do conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O vídeo divulgado critica o atual prefeito,
que não é candidato nas eleições de 2024,
e não contém referências diretas aos
candidatos representados, o que afasta a
caracterização
de
propaganda
eleitoral
irregular.
4 - A mera utilização do slogan de
campanha dos candidatos recorridos no
vídeo não é suficiente para configurar
difamação ou calúnia eleitoral, uma vez que
o conteúdo não menciona diretamente os
nomes dos candidatos.
5 - A legitimidade ativa do prefeito e do
Partido Social Democrático não interfere no
mérito da representação, uma vez que a
Coligação "Estamos Juntos Pelo Bem de
Alvorada" e os respectivos candidatos são
partes legítimas no processo.
6 - Não há comprovação de que o
recorrente, administrador do grupo de
WhatsApp, tinha conhecimento prévio ou
controle sobre o vídeo postado, sendo
indevida sua responsabilização com base
em mera inércia.

Num. 44154722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
7 - A livre manifestação do pensamento de
eleitores identificados só é limitada quando
há ofensa à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, o que não ocorre
no caso em exame, pois o vídeo não possui
conteúdo eleitoral explícito ou ofensivo aos
candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A divulgação de conteúdo crítico a
pessoa pública não candidata nas eleições,
sem menção direta a candidatos ou
propaganda
eleitoral,
não
caracteriza
irregularidade eleitoral.
2 - A mera administração de grupo de
WhatsApp não implica responsabilidade
automática por conteúdo publicado por
terceiros.
3 - A legitimidade ativa de partidos ou
candidatos coligados supera a eventual
ilegitimidade do atual prefeito ou partidos
isoladamente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IV e IX; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 27, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem de representação eleitoral ajuizada por COLIGAÇÃO ESTAMOS JUNTOS
PELO BEM DE ALVORADA QUEM CONHECE AMA (PSD-PL-PP-REPUBLICANOS-UNIAO

Num. 44154722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
BRASIL), MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, MARCOS ANTONIO GASPARELLI, COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE ALVORADA DO SUL e
LUIS GARCIA em face de MARCOS MAURICIO DOS SANTOS, ELTON CARLOS BUENO
GUIDUGLI e APARECIDO ANTONIO BARBIERI, por propaganda eleitoral irregular.
O juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso julgou procedentes os pedidos para
condenar os representados em multa de R$ 5.000,00, individualmente, e ratificar a decisão
proferida nos autos nº 0600200-28.2024 de retirada do vídeo do grupo de Whatsapp e proibição
de veiculá-lo novamente em outras plataformas (id. 44014439).
Os representados recorrem alegando, em síntese, que não está presente o nexo causal, que
houve erro na aplicação da lei, ilegitimidade ativa do Prefeito e do PSD, ausência de
responsabilidade de Elton.
Contrarrazões pelos representantes argumentando, em síntese, legitimidade passiva de Elton, a
violação ao art. 57-D da Lei das Eleições, a legitimidade ativa de Marcos, atual Prefeito. Pugnam
pela manutenção da sentença (is. 44014452).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
11/09/2024 (id. 44014440) e as razões foram protocoladas no dia 12/09/2024 (id. 44014448).
Intimado via mural eletrônico em 13/09/2024, os recorridos protocolaram suas contrarrazões em
14/09/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo a quo fundamentou que o vídeo divulgado pelos representados configurava propaganda
eleitoral irregular, com a intenção clara de vincular a imagem do atual prefeito, Marcos Antonio
Voltarelli, a supostos crimes cometidos por servidores municipais. Asseverou que essa
vinculação, associada ao uso da expressão "Tamo junto", que era o slogan da campanha dos
candidatos apoiados pelo prefeito, caracterizava calúnia, difamação e injúria. Destacou que o
vídeo não apenas atacava a imagem do prefeito, mas também buscava influenciar negativamente
a candidatura dos representados.
Por esses motivos, o juízo julgou procedente a representação, aplicando multa de R$ 5.000,00

Num. 44154722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
para cada um dos representados e determinando a retirada do vídeo do grupo de WhatsApp onde
foi postado, além de proibir sua republicação em outros locais.
Os representados recorreram alegando, em síntese, que não há nexo causal entre o conteúdo do
vídeo impugnado e os candidatos Marcos Gasparelli e Luis Garcia, uma vez que o vídeo não
menciona diretamente os nomes dos candidatos ou sua campanha, limitando-se a um conteúdo
genérico de uma pregação.
Afirmam que a sentença condenatória utilizou o dispositivo legal que veda o anonimato em
manifestações eleitorais, mas o vídeo em questão não se enquadra como propaganda anônima,
uma vez que o transmissor foi identificado e não houve anonimato na veiculação do conteúdo.
Sustentam que o atual prefeito, cuja imagem foi vinculada ao vídeo, não está concorrendo às
eleições de 2024, o que retira sua legitimidade ativa para figurar como parte no processo. Além
disso, o Partido Social Democrático (PSD), também citado, não possui legitimidade para a
representação.
Acrescentam que, sob sua ótica, o representado Elton Carlos Bueno Guidugli não teve
participação ativa no conteúdo divulgado, sendo apenas administrador de um grupo de
WhatsApp, o que não comprova sua ciência ou responsabilidade sobre a publicação, tornando
sua inclusão no polo passivo indevida. Ao final, pedem a reforma da sentença, com o
afastamento da multa aplicada, reconhecendo a inexistência de propaganda irregular e a
ilegitimidade das partes envolvidas.
Nas contrarrazões, afirmou-se que Elton Carlos Bueno Guidugli é administrador do grupo de
WhatsApp em que o conteúdo foi divulgado e candidato a vereador, o que amplia sua
responsabilidade sobre o material compartilhado e que, como administrador e candidato, tinha a
obrigação de excluir o conteúdo ofensivo, mas permaneceu inerte, comprovando sua legitimidade
passiva.
Argumentam que a sentença reconheceu corretamente que houve violação à legislação eleitoral,
ao contrário do alegado pelos recorrentes e que a infração foi clara, justificada pela divulgação de
conteúdo que prejudica autoridades públicas e outros candidatos.
Sustenta que Marcos Voltarelli, como atual prefeito de Alvorada do Sul e apoiador dos candidatos
recorridos, tem legitimidade para figurar na representação, apesar de não ser candidato nas
eleições de 2024.
Pois bem.
O filme publicitário impugnado se trata de um vídeo no qual uma peça processual do Ministério
Público do Estado do Paraná está sendo rolada para baixo, com uma fotografia no canto superior
direito e a seguinte narração:
Ô fulano tamo junto viu!”
O tamo junto desapareceu quando eu mais
precisei.
O tamo junto virou as costas quando eu

Num. 44154722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
tava passando por um momento difícil, o
tamo junto na primeira chacoalhada que o
barco deu pulou.
E sabe o que me decepcionou?
É que quem pulou do barco na hora da
tempestade foi quem eu achei que não
pularia.
Mas sabe o que eu quero dizer pra você?
Toma cuidado com quem tá batendo na tuas
costas e falando:
“Ei fulano, tamo junto viu!”
Segundo narra a inicial, a peça processual apresentada no vídeo, embora seja de difícil leitura, se
trata de denúncia realizada contra servidores municipais de Alvorada do Sul em suposta prática
de atos ilícitos e de improbidade administrativa em operações deflagradas em 2018/2019 e a foto
é do atual prefeito Marcos Antonio Voltarelli. A narração aparentemente se trata de algum trecho
de pregação religiosa.
Em síntese, de acordo com a inicial, a publicidade seria irregular pois, no dia 21/08/2024, foi
postado em um grupo de WhatsApp um vídeo que associava, de forma difamatória, a imagem do
atual prefeito Marcos Antonio Voltarelli a uma denúncia do Ministério Público contra servidores
municipais, embora o prefeito não seja réu em nenhuma ação.
O vídeo também repetia o slogan "Tamo junto", utilizado pelos candidatos Marcos Antonio
Gasparelli e Luis Garcia, com o objetivo de confundir os eleitores e induzi-los a acreditar que os
representantes estavam envolvidos em práticas ilícitas. A postagem foi feita por Aparecido
Antonio Barbieri, atuando como "laranja" dos outros representados, Marcos Mauricio dos Santos
e Elton Carlos Bueno Guidugli, que, como administradores do grupo e candidatos a vereador, não
tomaram providências para remover o conteúdo, agravando o prejuízo causado à imagem dos
representantes.
A alegação de ilegitimidade passiva apresentada pelos recorrentes, no sentido de que não se
comprovou minimamente que Elton, administrador do grupo, tinha conhecimento dos fatos, deve
ser afastada à luz do princípio da asserção.
Conforme este princípio, a análise das condições da ação, tais como a legitimidade das partes,
deve ocorrer com base nas afirmações contidas na inicial, sem adentrar ao mérito dos fatos
alegados. Determina que, no momento inicial do processo, a verificação da legitimidade ativa e
passiva das partes deve ocorrer tomando-se como verdadeiras as alegações trazidas pelo autor
da ação.
Portanto, o exame da legitimidade não exige a comprovação imediata dos fatos narrados.
No presente caso, os representantes apontam que o representado Elton Carlos Bueno Guidugli, é
administrador do grupo de WhatsApp no qual o vídeo foi postado, sendo esta a base para sua
inclusão no polo passivo da ação. Além disso, o referido representado é candidato a vereador em
oposição aos representantes, o que amplia sua responsabilidade sobre a veiculação de conteúdo

Num. 44154722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
difamatório que poderia influenciar negativamente o pleito eleitoral.
Ainda que, em sede de mérito, o representado possa defender que não atuou diretamente no
compartilhamento ou criação do conteúdo, a mera alegação de que ele era responsável pela
moderação e controle do grupo onde a publicidade irregular foi divulgada já é suficiente para
atribuir-lhe legitimidade passiva, conforme o princípio da asserção.
Portanto, com base no princípio da asserção e nas normas aplicáveis ao processo eleitoral, a
alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, uma vez que os representado tem
ligação direta com os fatos narrados na inicial, o que, em um primeiro momento, é suficiente para
atribui-lhe legitimidade para responder à presente ação.
Por outro lado, não se acolhem os argumentos de ilegitimidade ativa do atual prefeito Marcos
Antonio Voltarelli e da Comissão Provisória Municipal Do Partido Social Democrático De Alvorada
Do Sul, em razão da completa ausência de efeito processual.
Isso porque ainda que se pudesse afirmar que Marcos não possui legitimidade ativa para,
sozinho, representar em razão de não ostentar a qualidade de candidato e que a agremiação,
coligada, também não a tivesse para postular em nome próprio, fato é que a representação foi
ajuizada pelas partes legítimas que se sentiram lesadas, quais sejam a Coligação Estamos
Juntos Pelo Bem de Alvorada - Quem Conhece Ama e pelos respectivos candidatos a Prefeito e
Vice, de modo que qualquer ilegitimidade ativa restou completamente superada.
Também não assiste razão aos recorrentes quando afirma que o juízo baseou a condenação no
dispositivo que veda o anonimato na propaganda. Conforme se extrai da sentença, o juízo a quo
entendeu que seu conteúdo era ofensivo à reputação do atual prefeito e que, pela repetição do
slogan da campanha dos representantes, acabaria por prejudicá-los no pleito.
Quanto ao mérito da peça publicitária inquinada, reputam-se ausentes as razões para a
condenação dos representados.
De acordo com o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, "a livre manifestação do
pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução".
No caso em apreço, o vídeo foi publicado num grupo de aplicativo de mensagens pelo cidadão,
não candidato, Aparecido Antonio Barbieri e, de seu conteúdo, não se extrai qualquer menção
aos candidatos que ajuizaram a representação.
A vinculação que objetivamente se extrai do vídeo é de crítica ao atual Prefeito que não é
candidato à reeleição.
Outrossim, verifica-se a completa ausência de conteúdo eleitoral, porquanto não houve referência
ao pleito de 2024, seja pela narração ou por indicações numéricas no próprio vídeo ou elementos
comumente utilizados na propaganda eleitoral.

Num. 44154722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
Veja-se que o dispositivo citado é claro em informar que a limitação à livre manifestação do
pensamento do eleitor identificado só decorrerá de conteúdo ofensivo contra candidatos, partidos,
federações ou coligações, não abrangendo terceiros estranhos ao processo eleitoral, ainda que
se trate de pessoa pública apoiadora de alguma candidatura.
Ademais, o eventual conteúdo ofensivo contra pessoa que não se enquadra como player do
processo eleitoral é matéria para ser aferida na esfera judicial própria e não pela justiça eleitoral.
Outrossim, segundo os representantes, a responsabilidade de Marcos Maurício dos Santos
estaria configurada pelo comentário que publicou logo após a postagem do vídeo "Tô fora de
tamo junto, isso nunca!! Vamos pra luta" e a de Elton decorreria do fato de ser administrador do
grupo e de não ter agido para excluir o vídeo, sendo que ambos eram candidatos ao cargo de
Vereador no Município.
Ocorre que, mesmo ostentando a posição de candidatos, a legislação não contém qualquer
dispositivo que vede a realização de comentários sem conteúdo ofensivo ou que veicule fato
sabidamente inverídico, bem como não há determinação ao administrador do grupo para sindicar
cada mensagem e cada vídeo enviado a fim de excluir aqueles que eventualmente possam conter
conteúdo ofensivo, mormente num grupo grande como o dos autos que continha 387 membros.
Nesse contexto, diante da ausência de irregularidade eleitoral no vídeo inquinado e de qualquer
ato que viole a legislação por parte dos candidatos representados, a reforma da sentença é
medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600198-58.2024.6.16.0077 - Alvorada do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MARCOS
MAURICIO DOS SANTOS, ELTON CARLOS BUENO GUIDUGLI, APARECIDO ANTONIO
BARBIERI - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 -
RECORRIDOS: COLIGAÇÃO ESTAMOS JUNTOS PELO BEM DE ALVORADA QUEM CONHECE
AMA (PSD-PL-PP-REPUBLICANOS-UNIAO BRASIL), , MARCOS ANTONIO GASPARELLI,
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE ALVORADA

Num. 44154722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311175991900000043104388
Número do documento: 24102311175991900000043104388
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:59:35
DO SUL, LUIS GARCIA - Advogado dos RECORRIDOS: ALESSANDRO LUIS BUFALO - PR54418 -
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Advogados do(a) RECORRIDO: RAFAEL
GARCIA CAMPOS - PR57532, ALESSANDRO LUIS BUFALO - PR54418

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024